Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-61.2016.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001516-61.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (APELANTE), LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA - CPF: 932.277.280-87 (ADVOGADO), CERAMICA PORTINARI S/A - CNPJ: 00.334.497/0001-84 (APELADO), MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA - CPF: 932.277.280-87 (ADVOGADO), F. SANCHES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.467.752/0001-10 (APELADO), LEVI ONETTA - CPF: 565.197.372-91 (ADVOGADO), LUCIANE MARIA SCHULZ - CPF: 053.145.949-78 (APELADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), ALINE CARPEZANI CORREA - CPF: 024.787.801-43 (ADVOGADO), F. SANCHES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.467.752/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CERAMICA PORTINARI S/A - CNPJ: 00.334.497/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – PISO DE PORCELANATO – PEÇAS COM PIGMENTAÇÕES DIFERENTES – DEFEITO DO PRODUTO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EXIGÍVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. No entanto, a hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fabricante, o qual responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos do produto que comercializa, nos termos do art. 12, caput, do CDC, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

II - No caso concreto, resta caracterizado o defeito no produto. Assim sendo, a Apelante deverá ressarcir a integralidade do valor despendido pela Autora com a aquisição do produto (porcelanato), tudo em conformidade com a ilustrada sentença. Aqui, descabe qualquer análise sobre o montante fixado na sentença, ante a ausência de insurgência recursal, neste ponto.

III - Induvidosa,
in casu
, a exigibilidade da indenização por danos morais, ressalvando-se que a sanção não é decorrente do simples descumprimento do contrato, mas sim do manifesto descaso dispensado à cliente e do transtorno causado à rotina doméstica e familiar da Autora. Restou demonstrado que a parte Autora manteve contato com a Apelante por e-mail, posteriormente formulou reclamação junto ao PROCON, sem que nenhuma solução lhe tenha sido apresentada.

IV- No tocante ao
quantum
indenizatório, está harmonizado com o preceito contido no artigo 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do dano”), cabendo observar que a sanção estabelecida é compatível com o agravo sofrido pela Autora, bem como com a dimensão do ato ilícito e com a capacidade econômica dos Réus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020